Tribunal: TJSP
Processo: 1011067-33.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação com pedido de cobrança de apólice de seguro de vida – Hipótese em que a matéria não é da competência desta 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Art. 5o, III.8, da Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça – Prevenção que não

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação com pedido de cobrança de apólice de seguro de vida – Hipótese em que a matéria não é da competência desta 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Art. 5o, III.8, da Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça – Prevenção que não prevalece sobre a competência "ratione materiae", que é absoluta – Precedentes deste TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.